Tribunal: TJDFT
Processo: 0709484-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DO ANIMUS CALUNIANDI. REJEIÇÃO DA QUEIXA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta pelo querelante contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, com base no art. 395, III, do Código de Processo Penal, entendendo o juízo de origem pela ausência do elemento subjetivo necessário à caracterização do crime de calúnia.
3. O querelante/apelante, em síntese, requer a reforma da decisão para que seja recebida a queixa-crime, dando-se regular prosseguimento ao feito, considerando o atendimento dos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, bem como a comprovação da autoria e materialidade do crime de calúnia.
4. Sem contrarrazões.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 63887335).
6. Dispõe o artigo 138, do Código Penal, que constitui o crime de calúnia o ato de imputar falsamente a outrem fato definido como crime.
7. Ao exame dos autos, verifica-se que, no dia 29/12/2023, a querelada/apelada teria enviado mensagem de áudio via aplicativo WhatsApp para o querelante/apelante, com os seguintes dizeres: “VOU TE BLOQUEAR MESMO, PORQUE EU NÃO AGUENTO MAIS, VOCE ESTÁ ME ENCHENDO, ME AMEAÇANDO, FICA AÍ ME AMEAÇANDO DIRETO”.
8. Nada obstante, não entrevejo o dolo de dano, consistente na vontade de ofender a honra alheia, imputando falsamente fato definido como crime ao apelante (animus caluniandi). Isso porque, primeiramente, o crime de calúnia resguarda a honra objetiva, reputação da pessoa ante a comunidade, consumando-se no momento em que terceiro toma conhecimento da atribuição falsa. Aqui, sequer existe a demonstração da ciência de outrem da pretensa imputação, ao revés, trata-se de mensagem encaminhada diretamente para o querelante/apelante. Ademais, o crime de calúnia exige a imputação de um fato criminoso, certo e determinado, com todas as suas circunstâncias, e não uma mera menção narrativa genérica de uma reclamação, tal qual a hipótese dos autos, que mais denota uma intenção de criticar (animus criticandi) e de defender (animus defendendi), de forma a evidenciar a ausência de dolo.
9. Dessa maneira, à míngua do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o “animus caluniandi”, tem-se por atípica a conduta e, por conseguinte, escorreita a rejeição da queixa-crime.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, diante da não apresentação de contrarrazões.